Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, diante da ausência de falha na prestação do serviço, reconhecendo culpa exclusiva dos autores pela não apresentação da documentação exigida para embarque de menor em viagem internacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de afronta ao princípio da dialeticidade;
(ii) verificar se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional;
(iii) examinar se houve falha na prestação do serviço de turismo e transporte marítimo que enseje indenização por danos morais e materiais, bem como a legitimidade da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, expondo motivos de fato e de direito aptos à sua reforma. A apelação demonstra diálogo argumentativo com o decisum, inexistindo vício que impeça seu conhecimento.
3. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o juiz enfrenta, de modo fundamentado, as teses relevantes, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte, atendendo ao disposto no art. 489, §1o, do CPC.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço turístico e de transporte marítimo.
5. A negativa de embarque da menor decorre da ausência de autorização com reconhecimento de firma de ambos os genitores, exigência prevista na Resolução no 131/2011 do CNJ e nos arts. 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente, norma de ordem pública e conhecimento geral.
6. Os documentos contratuais da MSC Cruzeiros informam expressamente que é de responsabilidade dos passageiros portar toda a documentação necessária para embarque, inclusive de menores, inexistindo falha informacional.
7. Verifica-se culpa exclusiva dos consumidores, que não observaram as exigências legais, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade das rés, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
8. Os embargos de declaração opostos pelos autores tiveram caráter manifestamente protelatório, pois visavam rediscutir matéria já decidida, autorizando a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, §2o, do CPC.
9. Inexistindo conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
11. A apelação é admissível quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
12. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia as teses relevantes de forma fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
13. A ausência de autorização com firma reconhecida de ambos os genitores impede o embarque internacional de menor desacompanhada, nos termos da Resolução no 131/2011 do CNJ e dos arts. 83 a 85 do ECA.
14. A responsabilidade pelo cumprimento das exigências legais de documentação é do passageiro, afastando a responsabilidade civil da empresa transportadora quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
15. É legítima a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o, II; CPC, arts. 489, §1o, 1.026, §2o, e 85, §11; ECA, arts. 83 a 85; Resolução CNJ no 131/2011.